Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PJE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE E NÃO INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ANTERIOR À SENTENÇA.
1. O princípio da publicidade, descrito no art. 5o, LX da Constituição Federal é estritamente ligado aos exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes. O Código de Processo Civil também consagrou o princípio da publicidade em seu texto, o qual prevê que todos os julgamentos dos órgãos jurisdicionais serão públicos, sob pena de nulidade – art. 11 do CPC.
2. A não disponibilização de decisão interlocutória desfavorável à parte no Diário de Justiça Eletrônica e a não expedição de intimação eletrônica no PJe viola os princípios constitucionais da publicidade, ampla defesa e contraditório, e configura vício processual intransponível que enseja a declaração de nulidade absoluta.
3. Preliminar de ofício acolhida. Recursos prejudicados.